Tribunal: TJMT
Processo: 1054470-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054470-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A - CNPJ: 10.205.035/0001-10 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NÃO ADMITIDO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA –
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ART. 980, § 10, DO RICMS – APLICÁVEL ALÉM DA HIPÓTESE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

2 – A incidência do artigo 980, § 10, do RICMS se dá em observância ao dispositivo previsto no artigo 960, § 1o, inciso I.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1054470-57.2020.8.11.0041

APELANTE:
AGROPECUARIA TRÊS FLECHAS S/A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata de Recurso de Apelação interposto por AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1054470-57.2020.8.11.0041, denegou a segurança pleiteada, em decorrência
da inexistência de ato coator a ser analisado por via mandamental
.

Em suas razões recursais, suscita, em síntese que ingressou com Processo Administrativo Tributário E-PROCESS No 5820545/2020, impugnando a NAI (Notificação de Auto de Infração), relativa a ICMS em operação, mas
foi inadmitido com fundamento no artigo 980, § 10, do RICMS-MT. Aduz que o dispositivo não aplicável a hipótese do Apelante,
pois se trata de processamento de recurso voluntário, sendo que o caso concreto do Apelante se refere a impugnação de NAI
.

Requer o provimento do Recurso de Apelação para que a Autoridade Coatora autorize o recebimento do processo administrativo
(id. 100750046).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo
e manutenção da sentença recorrida (id. 100757950).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procuradora Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
,
discorre
pelo desprovimento recursal (id. 107982465).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

AGROPECUARIA TRÊS FLECHAS S/A interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1054470-57.2020.8.11.0041, denegou a segurança pleiteada, em decorrência da inexistência de ato coator a ser analisado por via mandamental.

De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009, pois tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que, a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

Neste aspecto, impõe-se ao Impetrante, ora Apelante, ônus de trazer junto à petição inicial toda a documentação necessária à comprovação da existência do direito alegado e da suposta violação, pois o mandado de segurança é remédio excepcional, garantido constitucionalmente, visando proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Aliado a isso, o mandado de segurança é um instrumento residual, conforme previsão do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso concreto, o Juízo Singular denegou a segurança pleiteada, conforme parte da sentença recorrida abaixo reproduzida:

No caso trazido à apreciação, pretende a impetrante a concessão de liminar para que se determine à autoridade impetrada o recebimento e processamento do e-process 5820545/2020.

Com efeito, a impetrante alega, como coator, a decisão que inadmitiu a sua impugnação administrativa, na medida em que aplicou requisitos atinentes ao processamento de Recurso Voluntário, os quais seriam incabíveis para análise da admissibilidade do recurso protocolado, uma vez que se refere à impugnação de NAI.

Todavia, após análise da decisão que inadmitiu a impugnação referida em conjunto com o RICMS, contata-se que, ao contrário do alegado pela impetrante, os requisitos processuais extrínsecos constantes no artigo 980,
§ 10, do RICMS servem de premissa genérica para análise de todos os processos administrativos fiscais
.

Nessa medida, não merece prosperar a alegação de que os requisitos previstos no artigo 980,
§ 10, do RICMS se aplicam somente para o processamento de Recurso Voluntário.

Nesse sentido é a previsão expressa do artigo 960, § 1o, I, do RICMS que estabelece que todas as formas de formalização do crédito tributário, notadamente a NAI, serão processadas, revisadas, decididas e reexaminadas com observância ao rito previsto no artigo 970 a 987 do RICMS.
In verbis:

Art. 960
Conforme disposto neste capítulo,
o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI,
Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens. (cf. artigo 38 da Lei n° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8o do artigo 39-B da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei no 10.234, de 30 de dezembro de 2014)

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido por qualquer dos instrumentos arrolados no caput deste artigo:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado com observância dos ritos previstos nos artigos 1.026 a 1.036 e, se for o caso, nos artigos 970 a 987 deste regulamento
; (cf. art. 39 c/c art. 39-B da Lei n° 7.098/98, respeitadas as alterações e acréscimos determinados pelas Leis nos 8.715/2007, 8.779/2007, 9.226/2009, 9.295/2009, 9.709/2012 e 10.978/2019).

Assim, extrai-se da decisão de indeferimento (Id. 43871758) o fundamento de que o processamento do pedido de impugnação da NAI foi indeferido por ausência de requisitos expressos previstos na norma de regência, razão pela qual, não há falar, nessa oportunidade, em ilegalidade no ato da impetrada de não admitir o e-process protocolado.

Portanto, verifica-se não haver qualquer ilegalidade nos atos perpetrados pela autoridade impetrada, de modo a se inferir que não há ato coator e que a hipótese delineada nos presentes autos não autoriza a análise por essa via mandamental, restando inexistente o interesse processual do impetrante.

Diante do exposto com base no art. 10 da Lei 12.016/09,
INDEFIRO
a petição inicial e
DENEGO A ORDEM,
nos termos do art. 6o, § 5o do da Lei 12.016/09. Por consequência,
JULGO
extinto sem resolução de mérito o presente feito, art. 485, inciso I e VI do CPC.

Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. (id. 100750043)

Extrai-se dos autos que o Apelante ingressou com o Processo Administrativo Tributário E-PROCESS no 5820545/2020, impugnando a NAI (Notificação de Auto de Infração), relativa a ICMS em operação, mas
foi inadmitido pela suposta Autoridade Coatora com fundamento no artigo 980, § 10, do RICMS-MT.

Sobre o tema, o artigo 980, § 10, do
RICMS, dispõe:

Art. 980 É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis n os 9.226/2009 e 9.709/2012)

(...)

§ 10 O processamento do recurso voluntário fica condicionado ao prévio exame da sua admissibilidade, realizado pela UCAT/SEFAZ, para verificar se:

I – a instrução está adequada e completa, nos termos das legislações tributária e processual;

II – há a exposição dos fatos, motivos e direito que fundamentam o recurso;

III – a respectiva exigência fiscal já não foi objeto de recurso anterior;

IV – é tempestivo e foi interposto por agente capaz;

V - já não foi objeto de decisão anterior e se foi observado o previsto no § 7° deste artigo;

VI – diz respeito às hipóteses do § 16 deste artigo;

VII – houve prova do recolhimento do montante do crédito tributário não recorrido;

VIII – foi informado o endereço eletrônico válido para comunicação dos atos;

IX – a prática do ato recursal foi regular, no local e tempo adequados.

Em análise do citado parágrafo, observa-se que regulamenta o recurso voluntário.
Entretanto, o artigo 960 do RICMS, estabelece que a Notificação/Auto de Infração – NAI e, dentre outros, serão processados, revisados e decididos nos termos dos artigos 1.026 a 1.036, bem como dos artigos 970 a 987 do mencionado regulamento:

Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI, Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens. (cf. artigo 38 da Lei n° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8o do artigo 39-B da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei no 10.234, de 30 de dezembro de 2014)

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido por qualquer dos instrumentos arrolados no caput deste artigo:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado com observância dos ritos previstos nos artigos 1.026 a 1.036 e, se for o caso, nos artigos 970 a 987 deste regulamento; (cf. art. 39 c/c art. 39-B da Lei n° 7.098/98, respeitadas as alterações e acréscimos determinados pelas Leis nos 8.715/2007, 8.779/2007, 9.226/2009, 9.295/2009, 9.709/2012 e 10.978/2019)

Neste contexto, resta ausente a suposta ilegalidade na aplicação do artigo 980, § 10, do RICMS, na apreciação do requerimento de impugnação do NAI apresentado pelo Apelante perante o Ente Fiscalizador. Conforme demonstrado, é cabível a aplicação do referido dispositivo, uma vez que não está restrito apenas ao processamento do recurso voluntário, mas também é aplicável a diversas situações, incluindo a hipótese do presente feito, conforme disposição do artigo 960 do RICMS, que inclui artigo 980 do regulamento. Assim, inexiste qualquer ato de i
legalidade ou abusividade praticada pelo Ente Público em não admitir o pedido administrativo.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ILEGALIDADE NO ATO APONTADO COMO COATOR - NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a ilegalidade apontada na atuação da autoridade coatora bem como ausência de comprovação de nexo de causalidade com o direito pretendido.

Agravo desprovido. Decisão mantida. (N.U 1013072-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUESITOS PREVISTOS NO RICMS/MT E NA PORTARIA N. 144/2006 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos previstos no RICMS/MT e na Portaria no 144/2006 para que possa ser enquadrado no regime especial de apuração e recolhimento mensal do ICMS.

2. Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do regime de recolhimento do ICMS, o indeferimento do requerimento pela Fazenda Pública não configura ato ilegal ou arbitrário, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade. (N.U 0007056-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Conclui-se, portanto, que não há reparos na sentença recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022